Tribunal: TJES
Processo: 5019723-10.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019723-10.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO e outros (15)

APELADO: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO E CANCELAMENTO DE VOO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. É
assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões

não induz ao não conhecimento do recurso se houver

a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
.

2.
Ainda que a alteração de itinerário e o cancelamento do voo, comunicado previamente, não se possa configurar o ilícito em proporção apta a ensejar indenização por danos morais, é evidente que as despesas arcadas pelos consumidores, consistentes na aquisição de novas passagens aéreas para o trecho de retorno, foram diretamente provocadas por alterações unilaterais promovidas pelas rés.

3. Tais alterações impactaram negativamente o planejamento da viagem, acarretando aumento de escalas, espera excessiva e insegurança no deslocamento, sem qualquer demonstração de que as soluções alternativas oferecidas efetivamente atendessem às necessidades específicas dos passageiros. Trata-se, pois, de prejuízo direto e concreto, passível de reparação nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. Ressalte-se que o dever de indenizar, no caso, decorre não apenas da materialidade do prejuízo, mas do princípio da reparação integral, que rege a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo (art. 6º, VI, do CDC).

5. A escolha pelos apelantes de adquirir novas passagens foi medida de mitigação de danos, revelando conduta diligente e razoável, que não pode ser desconsiderada, de modo que a restituição das quantias despendidas não representa vantagem indevida, mas sim o restabelecimento do equilíbrio contratual rompido pelas alterações unilaterais praticadas pelas rés.

6. É devida a restituição dos valores das passagens compradas pelos apelantes como meio de mitigar os prejuízos no momento de retorno, merece desfecho diverso.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória-ES, 02 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretendem,
Pedro

Jocelyn Zamprogno
e
outros
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a sentença desconsiderou a violação ao § 1º do art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC, que determina o direito do passageiro à escolha da melhor alternativa de reacomodação em casos de alterações nos voos; (ii) as apeladas não ofereceram opções adequadas às necessidades do grupo familiar, composto por idosos e crianças, impondo horários inadequados e exaustivos; (iii) a negativa de reacomodação conforme solicitado pelos apelantes agravou os prejuízos materiais e morais, em violação ao Código de Defesa do Consumidor; e (iv) que houve negligência das rés, que se recusaram a atender às solicitações de remarcação dos voos, forçando os apelantes a custearem por conta própria alternativas emergenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11056960, 11056963 e 11056964).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

R e l a t o r a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019723-10.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretendem, Pedro Jocelyn Zamprogno e outros, ver reformada a sentença que, em sede de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a sentença desconsiderou a violação ao § 1
o
do art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, que determina o direito do passageiro à escolha da melhor alternativa de reacomodação em casos de alterações nos voos; (ii) as apeladas não ofereceram opções adequadas às necessidades do grupo familiar, composto por idosos e crianças, impondo horários inadequados e exaustivos; (iii) a negativa de reacomodação conforme solicitado pelos apelantes agravou os prejuízos materiais e morais, em violação ao Código de Defesa do Consumidor; e (iv) que houve negligência das rés, que se recusaram a atender às solicitações de remarcação dos voos, forçando os apelantes a custearem por conta própria alternativas emergenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11056960, 11056963 e 11056964).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO FABIO NEFFA ALCURE:-

Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, cumprimento os eminentes desembargadores, faço aqui uma ressalva, um destaque especial, para saudar o doutor Alexandre Pupim.

Tive o privilégio de testemunhar sua trajetória na advocacia e estou tendo novamente o privilégio de testemunhar o início dessa trajetória na magistratura e faço aqui o registro do meu voto que seja muito bem sucedido e feliz nesta nova trajetória.

Cumprimento ainda a douta procuradora de justiça, servidores, advogados e partes aqui presentes.

Excelências, trata-se de uma ação indenizatória proposta em razão de falha na prestação de serviços de transporte aéreo.

Estou pelos apelantes em face da agência online MyTrip, Tap Portugal e Gol Linhas Aéreas, que figuram como apeladas.

Os apelantes são um grupo familiar, composto por 16 pessoas, incluindo quatro idosos, um deles inclusive à época sob tratamento oncológico, e cinco crianças, algumas delas inclusive de colo.

Esse grupo contratou um voo para uma viagem internacional, uma viagem familiar, e no voo de retorno o trecho internacional foi mantido, porém o trecho de conexão interna que chegaria às 21h25m, em Salvador, para algumas horas em seguida fazer a conexão para Vitória, o destino final, nossa capital, este voo a Gol cancelou.

E, ao cancelar, comunicou à agência intermediadora, que comunicou então aos apelantes, uma opção, uma alternativa de novo voo. Esse novo voo, excelências, ele não atendia aos apelantes.

Por quê? Porque o voo original, que se daria algumas horas depois da chegada em Salvador, ou seja, por volta de meia-noite, foi transferido para às 4h20m da manhã, da madrugada, e não para Vitória, para o Rio de Janeiro. E em seguida, do Rio de Janeiro, por fim, para o destino final, Vitória.

Ou seja, além de estender o voo por várias horas, acrescentou uma escala que não existia.

E quando os apelantes adquiriram essa passagem com um ano de antecedência, praticamente, justamente o que eles tentavam evitar era um retorno muito desgastante, pernoitar em saguão de aeroporto, que era o que essa opção apresentada pela companhia aérea acabou acabava por impor a esses apelantes.

Então eles discordaram dessa alteração. Com isso, começaram a pesquisar as alternativas. E a Gol, a mesma Gol que cancelou o voo unilateralmente, tinha um voo no dia seguinte direto pra Vitória, num horário mais tarde. Permitiria pelo menos que eles se retirassem do aeroporto, pernoitassem nas proximidades do aeroporto e retornassem pro voo no dia seguinte.

E pleitearam a alteração para este voo do dia seguinte.

A companhia aérea afirmou que, por ter sido essa compra realizada perante a agência online, ela é que deveria remarcar a passagem. E a agência online, por sua vez, se negou a oferecer alternativas de reacomodação, dizendo que aquela que ela havia oferecido originalmente era a única alternativa que ela poderia fazer sem custo.

Pois bem, excelências, diante desse cenário, e já entendendo que não seria adequado, não seria possível passar a noite no saguão do aeroporto com pessoas idosas, com crianças, por vários motivos, os apelantes, então, juntos à mesma Gol, adquiriram passagens aéreas por conta própria.

No dia seguinte, o voo que eles pleitearam perante a Gol, eles foram e compraram, porque essa foi a solução mais em conta que eles encontraram, para mitigar os seus prejuízos.

E por isso, moveram a ação indenizatória pelos danos materiais, que são as despesas que eles tiveram que arcar com a aquisição dessas novas passagens, e pelos danos morais, os transtornos pela falha no atendimento das apeladas.

E a sentença foi de improcedência, alegando basicamente que as companhias aéreas e a agência intermediadora cumpriram a resolução número 400 da ANAC e por isso não haveria prejuízo ao consumidor.

Pois bem, excelências, eu quero fazer aqui um recorte e dizer que não é preciso aqui discutir a prevalência de direito do consumidor, de CDC ou de norma administrativa da ANAC, porque uma análise exclusiva da norma administrativa da ANAC demonstra, com toda convicção, que, mesmo analisando-se a resolução número 400 da ANAC, as companhias aéreas, no caso aqui a Gol e a Mytrip, descumpriram a resolução.

E a sentença, excelências, ela se baseia no seguinte fato, de que o cancelamento unilateral foi comunicado com meses de antecedência, e é verdade, comunicou com muita antecedência mesmo, e que isso bastaria, então, para afastar a responsabilidade da companhia aérea.

E, diz ainda na sentença, e aí é o equívoco, que a companhia aérea ofereceu alternativas de remarcação. Este dado está incorreto. Ela ofereceu uma alternativa e essa alternativa foi rechaçada pelos passageiros.

Isso não é suficiente para atender resolução da ANAC.

Eu registro aqui que a única comunicação que foi feita aos passageiros diz o seguinte: Comunicação enviada pela agência MyTrip.

“As opções são as seguintes, reembolso ou o voo alternativo, aquele que foi rejeitado pelos passageiros, ou então a remarcação de voo à sua escolha com diferença de tarifa.”

E com isso eles não concordaram, até porque seria mais caro do que pagar avulsamente a nova passagem para a Gol.

E aí nós vamos, basta que analisemos o artigo 28 da resolução número 400. Casos como esse em que a companhia aérea cancela um voo com meses de antecedência, obviamente isso não se deu por nenhum evento climático não se deu por nenhum problema técnico, nenhum outro problema imprevisível, se deu por conveniência comercial da companhia aérea, que possivelmente entendeu que aquele voo não era mais rentável e mesmo tendo vendido as passagens resolveu cancelar o voo. Até aí tudo bem, a resolução 400-ANAC permite que a companhia aérea cancele unilateralmente o voo conforme sua conveniência. Mas ela impõe algumas consequências. Uma delas, e esta foi atendida, é a comunicação com antecedência. Esta ela atendeu.

A outra, não menos importante, é que está no artigo 28. Em caso de necessidade de reacomodação, que é o caso, pelo voo cancelado, a reacomodação, primeiro, será gratuita. Segundo, deverá ser feita a escolha do passageiro nos seguintes termos, e aí inciso 2 do artigo 28 da resolução número 400, em voo próprio do transportador, ou seja, da própria Gol, foi o que acabou sendo adquirido pelos apelantes, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Ou seja, o passageiro, nesses casos, ele pode escolher, ele pode rejeitar a alternativa oferecida pela companhia aérea e escolher o voo que seja mais conveniente ou, pelo menos, menos prejudicial aos seus planos originais.

E isso está claro aqui pela comunicação da agência MyTrip, ela ofereceu uma alternativa, e se os apelantes quisessem explorar outras alternativas menos desgastantes do que essa, teriam que pagar a diferença de tarifa.

E por isso é que eles adquiriram às próprias expensas, um voo no dia seguinte, pela própria Gol, e hoje eles demandam, o que não foi reconhecido pela sentença de primeira instância, o reembolso desse gasto.

Até porque, excelências, negar o reembolso dessas passagens aéreas, é permitir que a companhia aérea enriqueça ilicitamente.

Ela vendeu um voo, cancelou, vendeu outras passagens para um voo que conforme a resolução 400 da ANAC, artigo 28, deveria ter propiciado, oportunizado essa modificação sem custo.

E aí, excelências, não se pode presumir a má fé dos apelantes e entender que mesmo que a companhia aérea tenha oferecido essas alternativas, não ofereceu. Caso contrário, eles não adquiririam uma passagem no dia seguinte pela mesma companhia aérea, se isso lhes tivesse sido franqueado gratuitamente, como determina a resolução da ANAC. Não ofereceram.

E, por isso, este é o ponto. Não pela ausência de informação com antecedência, mas pela ausência de oferecimento de voos à escolha do passageiro e eles tinham esse voo no dia seguinte e não ofereceram.

E aí eu destaquei aqui um julgado muito recente aqui da nossa 2ª Câmara Cível do TJ Espírito Santo, processo nº 501282782.2022.8.08.0035, que diz justamente a conclusão análoga ao presente caso.

A ausência de comprovação de que a passageira foi adequadamente informada e teve todas as opções oferecidas pela companhia aérea, impede o reconhecimento de excludente de responsabilidade.

É o mesmo caso aqui.

A sentença se baseou no fato de que, tendo informado o cancelamento do voo com bastante antecedência, o que de fato fez, estaria isenta de qualquer responsabilidade, mas não. O que a resolução da ANAC determina é que, uma vez que isso ocorra, o primeiro passo é informação com antecedência.

O segundo é conferir, de acordo com a conveniência dos passageiros, os voos que lhes sejam mais convenientes, se aquela opção ofertada inicialmente não for da sua conveniência. E isso não foi feito.

Então, é por esses motivos, excelências, que peço análise deste caso. E caso não entendam haver dano moral nesse caso, que seja lá mero aborrecimento, mas pelo menos, ao menos diante do descumprimento da resolução número 400 da ANAC, que se reconheça o dano material, posto que os apelantes pagaram duas vezes pelo mesmo trecho, ou seja, Salvador/Vitória, e esse prejuízo material, ele tem a mesma importância que o prejuízo moral, e é nesse sentido que, respeitosamente, pedimos a reforma da sentença de primeira instância.

Muito obrigado.

*

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

POR GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, ex vi:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA –POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] 2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL –PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto, rejeito a preliminar.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, os apelantes adquiriram passagens aéreas incluindo o trecho Florença/Lisboa/Salvador/Vitória, que posteriormente foi alterado para incluir uma conexão no Rio de Janeiro, estendendo a duração da viagem e causando inconvenientes, especialmente aos idosos e crianças que faziam parte do grupo de viajantes.

Insatisfeitos com as alternativas apresentadas, os apelantes adquiriram bilhetes alternativos e buscaram indenização por danos morais e materiais.

A respeito, a r. sentença dispôs:

“Em detida análise das provas dos autos, vislumbro a pretensão autoral não deve ser acolhida.

Isso porque, de plano, os próprios requerentes informam com inequívoca clareza que o seu voo aconteceria em 02/06/2023 e que em decorrência de alteração das escalas, conseguiram chegar ao seu destino somente no dia seguinte, minimizando os impactos de uma cansativa viagem mediante aquisição de novos voos com recursos próprios.

Entretanto, observo que o cancelamento dos voos de conexão (ou escalas) ocorreu em outubro/2022, ou seja, no ano anterior, tendo as requeridas enviado a informação com opção para solução aos requerentes FABIO, MARIA e GABRIEL em 08/10/2022, 09/10/2022, 17/10/2022, 13/12/2022, 28/12/2022, 28/03/2023 (ID 34814340); 30/10/2022 (ID 35930223).

As empresas que operam transporte aéreo devem notificar os seus clientes no prazo

máximo de 72 (Setenta e duas) horas de antecedência do voo, conforme determina a Resolução 400 da ANAC, vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso

integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário

originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

[...]

(destaquei)

Ocorre que as requeridas assim o fizeram conforme se observa dos e-mails juntados (ID 34814340 a ID 35930223), tendo os requerentes optado spont sua para prosseguir com a viagem, mesmo que cientes da alteração das condições inicialmente adquiridas.

Trata-se de excludente de responsabilidade, pela inexistência do vício no serviço, vejamos o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (destaquei)

Com a demonstração da inexistência do vício do serviço, as requeridas se desincumbiram do ônus da prova do fato impeditivo do direito alegado pelos autores

(art. 373, II do CPC), cumprindo o imperativo de seu próprio interesse.

Relativamente aos danos que requerentes alegam ter suportado, entendo que incorreram em culpa exclusiva do art. 14, §3o, inciso II do CDC.

Em que pese haver no grupo pessoas idosas e crianças, quando os integrantes decidiram prosseguir com a viagem meses depois de terem ciência da modificação dos voos, descumpriram com seus deveres de mitigar seus próprios prejuízos ao acrescentar supostas despesas à sua viagem (planilha de ID 27956640), contribuindo para o agravamento do próprio dano alegado, conduta contrária ao standard da boa-fé objetiva.

Dito isto, entendo que a improcedência da ação é medida que se impõe”.

Pois bem. Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre os passageiros e as companhias aéreas configura uma típica relação de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, as normas de proteção ao consumidor visam assegurar que os fornecedores de serviços respondam adequadamente pelos vícios ou defeitos nos serviços oferecidos.

A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Logo, não tem a parte consumidora o ônus de comprovar o elemento subjetivo da

responsabilização civil, nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, devem haver elementos capazes de demonstrar a existência do dano experimentado.

Todavia, conforme relatado nos autos, todas as comunicações necessárias, alusivas ao cancelamento do último voo e alteração de itinerário, foram feitas com antecedência superior a sete meses em relação à data da viagem. Esta antecedência, significativamente maior que as 72 horas previstas pela

Resolução 400 da ANAC, demonstra um esforço da companhia aérea em mitigar os transtornos inevitáveis decorrentes do ajuste operacional da malha aérea.

Ademais, foram oferecidas aos apelantes alternativas de reacomodação, ainda que estas não tenham sido consideradas satisfatórias por eles. O dever de informação foi cumprido e as alternativas foram apresentadas, cabendo aos passageiros a escolha de aceitá-las ou buscar outras soluções, como efetivamente fizeram.

Especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ que “na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Nessa ordem de ideias, sustenta a Corte de Cidadania que “em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral” (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

A esse respeito, considero que os atrasos em voos internacionais de longa duração não fogem a normalidade do cotidiano, haja vista as inúmeras contingências que afetam a atividade de navegação aérea:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Com efeito, o dano moral não é presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, sendo necessário que o passageiro demonstre a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, o que não se evidencia dos autos.

E não é outro o entendimento do TJES:

EMENDA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal no 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2. O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4. Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número:5012609-88.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO PELO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. a jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001824-12.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 28/06/2021)

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

*

V
I S
T
A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Presidente, diante da sustentação oral, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 27/05/25

VOTO

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Conforme exposto pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por Pedro Jocelyn Zamprogno, Maria das Graças Aguiar Zamprogno, Solimar Roverto Riva, Maria de Loudes Vincente Riva, Rafael Vincente Riva, Maria Carolina Manfredini Riva, Maria Luisa Manfredini Riva, Caetano Manfredini Riva, Isabel Mendes Lomeu Riva, Gabriel Vicente Riva, Francisco Lomeu Riva, Mariana Vincente Riva Alcure, Fábio Neffa Alcure, Maria Riva Neffa Alcure, Pedro Riva Neffa Alcure, Bento Riva Neffa Alcure contra a sentença proferida MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação reparatória de danos morais e materiais ajuizada contra MYTripe – Gotogate Agência de Viagens Ltda., Tap Air Portugal Transportes Aéros Portugueses S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A., condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em relatoria, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama afastou a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, no que, desde já, o acompanho. No mérito, negou provimento ao recurso, argumentando que a alteração do itinerário e cancelamento do último voo foi informada aos autores com 7 meses de antecedência, com proposição de realocações, atendendo às normativas da ANAC.

Em que pese o judicioso voto proferido pelo relator, entendo que a questão afeta à reparação material, consistente na restituição das passagens compradas pelos apelantes como meio de mitigar os prejuízos no momento de retorno, merece desfecho diverso.

Como assentou o próprio relator “foram oferecidas aos apelantes alternativas de reacomodação, ainda que estas não tenham sido consideradas satisfatórias por eles. O dever de informação foi cumprido e as alternativas foram apresentadas, cabendo aos passageiros a escolha de aceitá-las ou buscar outras soluções, como efetivamente fizeram”. (G.N)

Portanto, há reconhecimento de que os autores tiverem de adquirir novas passagens no trecho de retorno para reduzir as escalas e tempo de espera em razão das alterações realizadas pelas companhias de aviação.

Ainda que não se possa configurar o ilícito em proporção apta a ensejar indenização por danos morais, é evidente que as despesas arcadas pelos consumidores, consistentes na aquisição de novas passagens aéreas para o trecho de retorno, foram diretamente provocadas por alterações unilaterais promovidas pelas rés.

Tais alterações impactaram negativamente o planejamento da viagem, acarretando aumento de escalas, espera excessiva e insegurança no deslocamento, sem qualquer demonstração de que as soluções alternativas oferecidas efetivamente atendessem às necessidades específicas dos passageiros. Trata-se, pois, de prejuízo direto e concreto, passível de reparação nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que o dever de indenizar, no caso, decorre não apenas da materialidade do prejuízo, mas do princípio da reparação integral, que rege a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo (art. 6o, VI, do CDC).

As empresas, enquanto prestadoras de serviço, assumem o risco da atividade (art. 14 do CDC) e respondem solidariamente pelos vícios na execução do contrato, ainda que tenham oferecido alternativas de remanejamento.

A escolha pelos autores de adquirir novas passagens foi medida de mitigação de danos, revelando conduta diligente e razoável, que não pode ser desconsiderada, de modo que a restituição das quantias despendidas não representa vantagem indevida, mas sim o restabelecimento do equilíbrio contratual rompido pelas alterações unilaterais praticadas pelas rés.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama), dou parcial provimento ao recurso para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 16.683,13 (Dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), devidamente corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo INPC, até a citação, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros.

Diante da nova feição sucumbencial, condenado ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento), respondendo cada uma pela metade das verbas.

Sem honorários recursais.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Em face da divergência, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:
10
/0
6
/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO e outros contra a sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, TAP AIR PORTUGAL e GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao entender que as alterações nos voos foram comunicadas com antecedência adequada, conforme a Resolução 400/2016 da ANAC, e que os autores, mesmo cientes, optaram por manter a viagem, afastando-se a responsabilidade das rés; os autores apelam alegando falha na prestação do serviço e pleiteando reparação, enquanto os apelados defendem a manutenção da sentença.

O eminente relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade arguida por GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. nas contrarrazões, entendendo presentes os fundamentos de inconformismo em relação à sentença, conheceu do recurso de apelação interposto por PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO e outros, e lhe negou provimento, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória, ante a regular comunicação das alterações de voo com antecedência superior a sete meses, ausência de vício na prestação do serviço e inexistência de dano moral comprovado, à luz da jurisprudência do STJ e do TJES, majorando, ainda, os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por outro lado, a eminente Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência parcial para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, reformando a sentença a fim de condenar as rés à restituição do valor de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), referente às despesas suportadas pelos autores com a aquisição de novas passagens aéreas, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, por entender configurado o dever de indenizar quanto aos danos materiais causados por alterações unilaterais no itinerário, com repercussões práticas que justificam o reembolso; redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados em igual proporção, sem fixação de verba recursal.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com pedido de vista ao desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 17/06/25

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Averbo minha suspeição nesses autos, senhor Presidente.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(
Técnica de Julgamento
)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de que as alterações nos voos foram comunicadas com antecedência adequada, conforme a Resolução 400/2016 da ANAC, e que os autores, mesmo cientes, optaram por manter a viagem, afastando-se a responsabilidade das rés; os autores apelam alegando falha na prestação do serviço e pleiteando reparação, enquanto os apelados defendem a manutenção da sentença.

O nobre relator

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
afastou a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, no que, desde já, o acompanho. No mérito,
negou provimento ao recurso
, argumentando que a alteração do itinerário e cancelamento do último voo foi informada aos autores com 7 meses de antecedência, com proposição de realocações, atendendo às normativas da ANAC

A divergência parcial foi inaugurada pela ilustre
Desembargadora Janete Vargas Simões,
que reformou parcialmente a sentença a fim de condenar as rés à restituição do valor de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), referente às despesas suportadas pelos autores com a aquisição de novas passagens aéreas, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, por entender configurado o dever de indenizar quanto aos danos materiais causados por alterações unilaterais no itinerário, com repercussões práticas que justificam o reembolso; redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados em igual proporção, sem fixação de verba recursal.

O voto divergente foi acompanhado pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Feitas essas breves considerações
, em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo eminente Relator, entendo que a solução integral da controvérsia exige abordagem mais detida quanto à configuração do prejuízo material suportado pelos apelantes, especialmente no que concerne à necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos em substituição ao trecho cancelado de forma unilateral pelas companhias rés.

Ainda que seja incontroverso que a alteração do itinerário foi comunicada com antecedência superior àquela exigida pela Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil dos fornecedores pelos efeitos concretos da modificação contratual, notadamente quando restar demonstrada a ausência de alternativas razoáveis de reacomodação compatíveis com as condições específicas do grupo familiar envolvido — composto, segundo os autos, por crianças de tenra idade, idosos e paciente em tratamento oncológico.

Com efeito, a prova documental constante nos autos comprova que os apelantes, ao se depararem com a modificação do trecho final do itinerário de retorno ao Brasil — de Salvador/BA para Vitória/ES —, com acréscimo de conexão adicional no aeroporto do Rio de Janeiro e necessidade de pernoite em Salvador, optaram, de forma fundamentada, pela aquisição de novas passagens, às suas próprias expensas, com o objetivo de evitar os transtornos e a prolongação excessiva da viagem.

Tal medida demonstra conduta proativa, pautada pela boa-fé objetiva, e orientada pelo dever de mitigar os próprios prejuízos, nos termos do que dispõe a doutrina e a jurisprudência consolidadas do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no REsp 1.551.956/MG).

A conduta dos consumidores, nesse contexto, foi guiada pela razoabilidade, considerando a insalubridade e o desconforto das condições impostas pela alteração do contrato de transporte, sem que as alternativas oferecidas pelas companhias fossem suficientes para resguardar a dignidade e segurança mínimas no deslocamento.

No caso em exame, o desembolso no valor de R$ 16.683,13, referente à compra de novos bilhetes, restou plenamente comprovado nos autos. A atitude das rés, que mantiveram postura inflexível mesmo cientes da inadequação da solução ofertada, agrava a omissão na prestação do serviço e evidencia a existência de vício funcional, na acepção do art. 20, § 2º, do CDC.

Diante da cadeia de consumo estabelecida entre agência intermediadora e companhias aéreas, incide, ainda, o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que consagra a solidariedade entre todos os fornecedores pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a delimitação interna de responsabilidades entre os prestadores de serviço.

À vista do exposto, revela-se legítima, proporcional e juridicamente amparada a pretensão recursal no que tange ao ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas pelos apelantes.

Assim sendo, rogando vênias ao eminente relator,
acompanho o voto divergente
proferido pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Declaro meu impedimento nesse processo, Senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista para a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminentes Pares,

Submetido o presente recurso de Apelação Cível a julgamento, e após a prolação do judicioso voto do Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que concluiu pela manutenção integral da r. sentença de improcedência , e do voto de divergência parcial da lavra da Ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, que propôs a reforma da decisão para condenar as rés ao ressarcimento dos danos materiais, sendo acompanhada pelo Des. Ewerton S. Pinto Junior e pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, restam conclusos os autos ao meu gabinete para compor o quórum deste julgamento estendido, e após a detida análise do arcabouço fático-probatório e das teses jurídicas articuladas, rogo as mais respeitosas vênias ao nobre Relator para alinhar-me, em sua integralidade, à douta divergência inaugurada.

Antes de adentrar ao mérito, assim como meus antecessores, também creio que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão recorrida, mas, ao contrário, a confrontam diretamente, motivo pelo qual não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Segundo se depreende, os apelantes adquiriram passagens aéreas incluindo o trecho (de retorno)
Florença/Lisboa/Salvador/Vitória
, que posteriormente foi alterado para
incluir uma conexão no Rio de Janeiro (devendo haver pernoite em Salvador)
, estendendo a duração da viagem e causando inconvenientes alegados, especialmente aos idosos e crianças que faziam parte do grupo de viajantes.

Essa alteração, além de não ter sido consentida, resultaria em uma espera exaustiva durante a madrugada no saguão do aeroporto, condição considerada insuportável para o grupo. Alegaram os autores (ora apelantes) que, ao tentarem solucionar a questão, as empresas apeladas incorreram em um "jogo de empurra", atribuindo a responsabilidade umas às outras, sem oferecer uma solução viável, e diante da recusa das rés em prover uma alternativa adequada, os autores foram compelidos a mitigar seus próprios prejuízos, arcando com a aquisição de novas passagens aéreas de Salvador para Vitória em horário mais conveniente no dia seguinte, além de despesas com hospedagem e transporte não previstos no planejamento original.

A controvérsia central não reside em perquirir se houve ou não a comunicação da alteração do itinerário aéreo, fato que se tornou incontroverso nos autos. O cerne da questão jurídica, a meu sentir, transcende a mera formalidade do cumprimento de um prazo regulamentar para se aprofundar na análise da substância do contrato de transporte e das repercussões materiais e morais de sua alteração unilateral.

No que concerne à pretensão compensatória por
danos morais
, conquanto se reconheça os dissabores inerentes à situação vivenciada, a solução proposta pela divergência, a qual perfilho, mostra-se escorreita ao afastá-la, já que a comunicação da alteração da malha aérea com vasta antecedência – superior a sete meses – de fato descaracteriza o elemento surpresa, o qual é frequentemente o catalisador do dano moral vivenciado em casos de alterações, atrasos e/ou cancelamentos de voos. No presente caso, os apelantes dispuseram de tempo hábil para se reorganizarem, ainda que tenham encontrado resistência por parte das fornecedoras em promover as alterações que melhor lhes interessavam.

O ato ilícito que remanesce e que fundamenta a reparação cinge-se, portanto, não à ausência de informação tempestiva, mas à falha na prestação do serviço ao não se ofertar uma reacomodação razoável e gratuita, e ao descaso no atendimento das solicitações dos consumidores. Este ilícito, contudo, repercutiu de forma preponderantemente na esfera patrimonial, e os dissabores, embora inegáveis, não demonstraram a intensidade necessária para configurar uma lesão extraordinária aos direitos da personalidade.

É cediço que a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece um prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas para a informação de alterações programadas, e no caso em tela, as empresas demandadas notificaram os consumidores com mais de sete meses de antecedência, excedendo em muito a exigência normativa.

Contudo, a observância de tal prazo não pode ser interpretada como um salvo-conduto absoluto, uma excludente apriorística de toda e qualquer responsabilidade civil. O cumprimento do dever de informação, embora essencial, não se confunde com o cumprimento da obrigação principal, qual seja, a de transportar o passageiro ao seu destino nas condições e no itinerário originalmente pactuados ou, na impossibilidade, por meio de alternativa razoável e equivalente.

Inclusive, em meu voto de relatoria da Apelação nº 0031231-13.2019.8.08.0024, recentemente julgada pela colenda Quarta Câmara Cível, esclareci que a Resolução nº. 400 da ANAC
1

estabelece que as operadoras
devem oferecer alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo
a escolha ser do passageiro
, podendo a reacomodação ser em voo próprio
ou de terceiros
para o mesmo destino.

A alteração substancial do contrato, com a inclusão de uma nova e penosa conexão, com necessidade de pernoite em cidade diversa do destino final, representa um vício funcional na prestação do serviço, nos termos do art. 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a prestação tornou-se inadequada aos fins que razoavelmente dela se esperavam, notadamente ao considerar as condições peculiares do grupo de viajantes, que incluía crianças de tenra idade e pessoas idosas.

Diante da manifesta desvantagem imposta pela reacomodação oferecida, a conduta dos apelantes de adquirir, às suas próprias expensas, novas passagens aéreas para o trecho final do percurso , não pode ser qualificada como
culpa exclusiva do consumidor
. Ao revés, agiram os consumidores de forma proativa para minimizar os transtornos e os danos que a conduta das rés lhes impunha, conforme já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O dano material, no importe de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), é, portanto, direto e exclusivo resultado da alteração contratual lesiva promovida pelas apeladas. Em razão da conduta ilícita das apeladas houve necessidade de arcar com compra de passagens Salvador-Vitória no dia seguinte, pernoitando em Salvador, arcando às próprias expensas com passagens, hospedagem, alimentação e transfer para os 16 apelantes, tudo comprovado nos autos.

A responsabilidade das fornecedoras, ademais, é objetiva, fundada no risco da atividade, e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo – agência de viagens e companhias aéreas –, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 14,
caput
, do Diploma Consumerista.

Assim, a solução que melhor se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor e com os princípios da responsabilidade civil é, sem dúvida, aquela que, embora possa afastar a compensação por danos morais em razão da comunicação prévia, assegura a plena restituição do prejuízo patrimonial efetivamente suportado.

Pelo exposto, renovando as vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente o voto divergente
proferido pela preclara Desembargadora Janete Vargas Simões, para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença e condenar as empresas apeladas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), com os consectários legais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma proposta em seu voto.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 13/05/2025

VOTO: Vista requerida em sessão.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO ---------------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 27/05/2025

VOTO: Divirjo, em parte, do relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência parcial)

Conforme exposto pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por Pedro Jocelyn Zamprogno, Maria das Graças Aguiar Zamprogno, Solimar Roverto Riva, Maria de Loudes Vincente Riva, Rafael Vincente Riva, Maria Carolina Manfredini Riva, Maria Luisa Manfredini Riva, Caetano Manfredini Riva, Isabel Mendes Lomeu Riva, Gabriel Vicente Riva, Francisco Lomeu Riva, Mariana Vincente Riva Alcure, Fábio Neffa Alcure, Maria Riva Neffa Alcure, Pedro Riva Neffa Alcure, Bento Riva Neffa Alcure contra a sentença proferida MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os seus pedidos formulados na ação reparatória de danos morais e materiais ajuizada contra MYTripe – Gotogate Agência de Viagens Ltda., Tap Air Portugal Transportes Aéros Portugueses S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A., condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Em relatoria, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama afastou a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, no que, desde já, o acompanho. No mérito,
negou provimento ao recurso
, argumentando que a alteração do itinerário e cancelamento do último voo foi informada aos autores com 7 meses de antecedência, com proposição de realocações, atendendo às normativas da ANAC

Em que pese o judicioso voto proferido pelo relator, entendo que a questão afeta à reparação material, consistente na restituição das passagens compradas pelos apelantes como meio de mitigar os prejuízos no momento de retorno, merece desfecho diverso.

Como assentou o próprio relator “
foram oferecidas aos apelantes alternativas de reacomodação, ainda que estas não tenham sido consideradas satisfatórias por eles. O dever de informação foi cumprido e as alternativas foram apresentadas, cabendo aos passageiros a escolha de aceitá-las
ou buscar outras soluções, como efetivamente fizeram
”. (G.N)

Portanto, há reconhecimento de que os autores tiverem de adquirir novas passagens no trecho de retorno para reduzir as escalas e tempo de espera em razão das alterações realizadas pelas companhias de aviação.

Ainda que não se possa configurar o ilícito em proporção apta a ensejar indenização por danos morais, é evidente que as despesas arcadas pelos consumidores, consistentes na aquisição de novas passagens aéreas para o trecho de retorno, foram diretamente provocadas por alterações unilaterais promovidas pelas rés.

Tais alterações impactaram negativamente o planejamento da viagem, acarretando aumento de escalas, espera excessiva e insegurança no deslocamento, sem qualquer demonstração de que as soluções alternativas oferecidas efetivamente atendessem às necessidades específicas dos passageiros. Trata-se, pois, de prejuízo direto e concreto, passível de reparação nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que o dever de indenizar, no caso, decorre não apenas da materialidade do prejuízo, mas do princípio da reparação integral, que rege a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo (art. 6º, VI, do CDC).

As empresas, enquanto prestadoras de serviço, assumem o risco da atividade (art. 14 do CDC) e respondem solidariamente pelos vícios na execução do contrato, ainda que tenham oferecido alternativas de remanejamento.

A escolha pelos autores de adquirir novas passagens foi medida de mitigação de danos, revelando conduta diligente e razoável, que não pode ser desconsiderada, de modo que a restituição das quantias despendidas não representa vantagem indevida, mas sim o restabelecimento do equilíbrio contratual rompido pelas alterações unilaterais praticadas pelas rés.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama),
dou parcial provimento ao recurso
para condenar as requeridas ao pagamento do valor de R$ 16.683,13 (Dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), devidamente corrigido monetariamente a partir do desembolso, pelo INPC, até a citação, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros.

Diante da nova feição sucumbencial, condenado ambas as partes ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento), respondendo cada uma pela metade das verbas.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Relator: Desembargadora
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO e outros contra a sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, TAP AIR PORTUGAL e GOL LINHAS AÉREAS S.A., ao entender que as alterações nos voos foram comunicadas com antecedência adequada, conforme a Resolução 400/2016 da ANAC, e que os autores, mesmo cientes, optaram por manter a viagem, afastando-se a responsabilidade das rés; os autores apelam alegando falha na prestação do serviço e pleiteando reparação, enquanto os apelados defendem a manutenção da sentença.

O eminente relator,
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade arguida por GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. nas contrarrazões, entendendo presentes os fundamentos de inconformismo em relação à sentença, conheceu do recurso de apelação interposto por PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO e outros, e lhe negou provimento, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória, ante a regular comunicação das alterações de voo com antecedência superior a sete meses, ausência de vício na prestação do serviço e inexistência de dano moral comprovado, à luz da jurisprudência do STJ e do TJES, majorando, ainda, os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por outro lado, a eminente Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência parcial para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, reformando a sentença a fim de condenar as rés à restituição do valor de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), referente às despesas suportadas pelos autores com a aquisição de novas passagens aéreas, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, por entender configurado o dever de indenizar quanto aos danos materiais causados por alterações unilaterais no itinerário, com repercussões práticas que justificam o reembolso; redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados em igual proporção, sem fixação de verba recursal.

Isto posto, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente Des. Janete Vargas Simões.

É como voto.

VISTA

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares,

Submetido o presente recurso de Apelação Cível a julgamento, e após a prolação do judicioso voto do Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que concluiu pela manutenção integral da r. sentença de improcedência , e do voto de divergência parcial da lavra da Ilustre Desembargadora Janete Vargas Simões, que propôs a reforma da decisão para condenar as rés ao ressarcimento dos danos materiais, sendo acompanhada pelo Des. Ewerton S. Pinto Junior e pelo Desembargador Robson Luiz Albanez, restam conclusos os autos ao meu gabinete para compor o quórum deste julgamento estendido, e após a detida análise do arcabouço fático-probatório e das teses jurídicas articuladas, rogo as mais respeitosas vênias ao nobre Relator para alinhar-me, em sua integralidade, à douta divergência inaugurada.

Antes de adentrar ao mérito, assim como meus antecessores, também creio que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão recorrida, mas, ao contrário, a confrontam diretamente, motivo pelo qual não há se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Segundo se depreende, os apelantes adquiriram passagens aéreas incluindo o trecho (de retorno)
Florença/Lisboa/Salvador/Vitória
, que posteriormente foi alterado para
incluir uma conexão no Rio de Janeiro
(devendo haver pernoite em Salvador)
, estendendo a duração da viagem e causando inconvenientes alegados, especialmente aos idosos e crianças que faziam parte do grupo de viajantes.

Essa alteração, além de não ter sido consentida, resultaria em uma espera exaustiva durante a madrugada no saguão do aeroporto, condição considerada insuportável para o grupo. Alegaram os autores (ora apelantes) que, ao tentarem solucionar a questão, as empresas apeladas incorreram em um "jogo de empurra", atribuindo a responsabilidade umas às outras, sem oferecer uma solução viável, e diante da recusa das rés em prover uma alternativa adequada, os autores foram compelidos a mitigar seus próprios prejuízos, arcando com a aquisição de novas passagens aéreas de Salvador para Vitória em horário mais conveniente no dia seguinte, além de despesas com hospedagem e transporte não previstos no planejamento original.

A controvérsia central não reside em perquirir se houve ou não a comunicação da alteração do itinerário aéreo, fato que se tornou incontroverso nos autos. O cerne da questão jurídica, a meu sentir, transcende a mera formalidade do cumprimento de um prazo regulamentar para se aprofundar na análise da substância do contrato de transporte e das repercussões materiais e morais de sua alteração unilateral.

No que concerne à pretensão compensatória por
danos morais
, conquanto se reconheça os dissabores inerentes à situação vivenciada, a solução proposta pela divergência, a qual perfilho, mostra-se escorreita ao afastá-la, já que a comunicação da alteração da malha aérea com vasta antecedência – superior a sete meses – de fato descaracteriza o elemento surpresa, o qual é frequentemente o catalisador do dano moral vivenciado em casos de alterações, atrasos e/ou cancelamentos de voos. No presente caso, os apelantes dispuseram de tempo hábil para se reorganizarem, ainda que tenham encontrado resistência por parte das fornecedoras em promover as alterações que melhor lhes interessavam.

O ato ilícito que remanesce e que fundamenta a reparação cinge-se, portanto, não à ausência de informação tempestiva, mas à falha na prestação do serviço ao não se ofertar uma reacomodação razoável e gratuita, e ao descaso no atendimento das solicitações dos consumidores. Este ilícito, contudo, repercutiu de forma preponderantemente na esfera patrimonial, e os dissabores, embora inegáveis, não demonstraram a intensidade necessária para configurar uma lesão extraordinária aos direitos da personalidade.

É cediço que a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece um prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas para a informação de alterações programadas, e no caso em tela, as empresas demandadas notificaram os consumidores com mais de sete meses de antecedência, excedendo em muito a exigência normativa.

Contudo, a observância de tal prazo não pode ser interpretada como um salvo-conduto absoluto, uma excludente apriorística de toda e qualquer responsabilidade civil. O cumprimento do dever de informação, embora essencial, não se confunde com o cumprimento da obrigação principal, qual seja, a de transportar o passageiro ao seu destino nas condições e no itinerário originalmente pactuados ou, na impossibilidade, por meio de alternativa razoável e equivalente.

Inclusive, em meu voto de relatoria da Apelação nº 0031231-13.2019.8.08.0024, recentemente julgada pela colenda Quarta Câmara Cível, esclareci que a Resolução nº. 400 da ANAC
1

estabelece que as operadoras
devem oferecer alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo
a escolha ser do passageiro
, podendo a reacomodação ser em voo próprio
ou de terceiros
para o mesmo destino.

A alteração substancial do contrato, com a inclusão de uma nova e penosa conexão, com necessidade de pernoite em cidade diversa do destino final, representa um vício funcional na prestação do serviço, nos termos do art. 20, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a prestação tornou-se inadequada aos fins que razoavelmente dela se esperavam, notadamente ao considerar as condições peculiares do grupo de viajantes, que incluía crianças de tenra idade e pessoas idosas.

Diante da manifesta desvantagem imposta pela reacomodação oferecida, a conduta dos apelantes de adquirir, às suas próprias expensas, novas passagens aéreas para o trecho final do percurso , não pode ser qualificada como
culpa exclusiva do consumidor
. Ao revés, agiram os consumidores de forma proativa para minimizar os transtornos e os danos que a conduta das rés lhes impunha, conforme já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O dano material, no importe de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), é, portanto, direto e exclusivo resultado da alteração contratual lesiva promovida pelas apeladas. Em razão da conduta ilícita das apeladas houve necessidade de arcar com compra de passagens Salvador-Vitória no dia seguinte, pernoitando em Salvador, arcando às próprias expensas com passagens, hospedagem, alimentação e transfer para os 16 apelantes, tudo comprovado nos autos.

A responsabilidade das fornecedoras, ademais, é objetiva, fundada no risco da atividade, e solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo – agência de viagens e companhias aéreas –, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 14,
caput
, do Diploma Consumerista.

Assim, a solução que melhor se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor e com os princípios da responsabilidade civil é, sem dúvida, aquela que, embora possa afastar a compensação por danos morais em razão da comunicação prévia, assegura a plena restituição do prejuízo patrimonial efetivamente suportado.

Pelo exposto, renovando as vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente o voto divergente
proferido pela preclara Desembargadora Janete Vargas Simões, para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença e condenar as empresas apeladas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), com os consectários legais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma proposta em seu voto.

É como voto.

1
Art. 3º
Nos casos de alteração programada pelo transportador
(art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo, cancelamento do voo e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II -
reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador;
[...]

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de
conveniência do passageiro.

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais,
ao fundamento de que
as alterações nos voos foram comunicadas com antecedência adequada, conforme a Resolução 400/2016 da ANAC, e que os autores, mesmo cientes, optaram por manter a viagem, afastando-se a responsabilidade das rés; os autores apelam alegando falha na prestação do serviço e pleiteando reparação, enquanto os apelados defendem a manutenção da sentença.

O
nobre
relator
Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
afastou a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, no que, desde já, o acompanho. No mérito,
negou provimento ao recurso
, argumentando que a alteração do itinerário e cancelamento do último voo foi informada aos autores com 7 meses de antecedência, com proposição de realocações, atendendo às normativas da ANAC

A divergência
parcial
foi inaugurada pela
ilustre
Desembargadora
Janete Vargas Simões
,
que
reform
ou parcialmente
a sentença a fim de condenar as rés à restituição do valor de R$ 16.683,13 (dezesseis mil, seiscentos e oitenta e três reais e treze centavos), referente às despesas suportadas pelos autores com a aquisição de novas passagens aéreas, devidamente corrigido pelo INPC desde o desembolso até a citação, incidindo, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, por entender configurado o dever de indenizar quanto aos danos materiais causados por alterações unilaterais no itinerário, com repercussões práticas que justificam o reembolso; redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados em igual proporção, sem fixação de verba recursal.

O
voto divergente
foi acompanhado pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Junior.

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Feitas essas breves considerações
, em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo eminente Relator, entendo que a solução integral da controvérsia exige abordagem mais detida quanto à configuração do prejuízo material suportado pelos apelantes, especialmente no que concerne à necessidade de aquisição de novos bilhetes aéreos em substituição ao trecho cancelado de forma unilateral pelas companhias rés.

Ainda que seja incontroverso que a alteração do itinerário foi comunicada com antecedência superior àquela exigida pela Resolução n.º 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil dos fornecedores pelos efeitos concretos da modificação contratual, notadamente quando restar demonstrada a ausência de alternativas razoáveis de reacomodação compatíveis com as condições específicas do grupo familiar envolvido — composto, segundo os autos, por crianças de tenra idade, idosos e paciente em tratamento oncológico.

Com efeito, a prova documental constante nos autos comprova que os apelantes, ao se depararem com a modificação do trecho final do itinerário de retorno ao Brasil — de Salvador/BA para Vitória/ES —, com acréscimo de conexão adicional no aeroporto do Rio de Janeiro e necessidade de pernoite em Salvador, optaram, de forma fundamentada, pela aquisição de novas passagens, às suas próprias expensas, com o objetivo de evitar os transtornos e a prolongação excessiva da viagem.

Tal medida demonstra conduta proativa, pautada pela boa-fé objetiva, e orientada pelo dever de mitigar os próprios prejuízos, nos termos do que dispõe a doutrina e a jurisprudência consolidadas do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no REsp 1.551.956/MG).

A conduta dos consumidores, nesse contexto, foi guiada pela razoabilidade, considerando a insalubridade e o desconforto das condições impostas pela alteração do contrato de transporte, sem que as alternativas oferecidas pelas companhias fossem suficientes para resguardar a dignidade e segurança mínimas no deslocamento.

No caso em exame, o desembolso no valor de R$ 16.683,13, referente à compra de novos bilhetes, restou plenamente comprovado nos autos. A atitude das rés, que mantiveram postura inflexível mesmo cientes da inadequação da solução ofertada, agrava a omissão na prestação do serviço e evidencia a existência de vício funcional, na acepção do art. 20, § 2º, do CDC.

Diante da cadeia de consumo estabelecida entre agência intermediadora e companhias aéreas, incide, ainda, o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que consagra a solidariedade entre todos os fornecedores pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a delimitação interna de responsabilidades entre os prestadores de serviço.

À vista do exposto, revela-se legítima, proporcional e juridicamente amparada a pretensão recursal no que tange ao ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas pelos apelantes.

Assim sendo, rogando vênias ao eminente relator,
acompanho
o voto
divergente
proferido pela
Desembargadora
Janete Vargas Simões.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
POR
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
:

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, os apelantes adquiriram passagens aéreas incluindo o trecho Florença/Lisboa/Salvador/Vitória, que posteriormente foi alterado para incluir uma conexão no Rio de Janeiro, estendendo a duração da viagem e causando inconvenientes, especialmente aos idosos e crianças que faziam parte do grupo de viajantes.

Insatisfeitos com as alternativas apresentadas, os apelantes adquiriram bilhetes alternativos e buscaram indenização por danos morais e materiais.

A respeito, a r. sentença dispôs:

“Em detida análise das provas dos autos, vislumbro a pretensão autoral não deve ser acolhida.

Isso porque, de plano, os próprios requerentes informam com inequívoca clareza que o seu voo aconteceria em 02/06/2023 e que em decorrência de alteração das escalas, conseguiram chegar ao seu destino somente no dia seguinte, minimizando os impactos de uma cansativa viagem mediante aquisição de novos voos com recursos próprios.

Entretanto, observo que o cancelamento dos voos de conexão (ou escalas) ocorreu em outubro/2022, ou seja, no ano anterior, tendo as requeridas enviado a informação com opção para solução aos requerentes FABIO, MARIA e GABRIEL em 08/10/2022, 09/10/2022, 17/10/2022, 13/12/2022, 28/12/2022, 28/03/2023 (ID 34814340); 30/10/2022 (ID 35930223).

As empresas que operam transporte aéreo devem notificar os seus clientes no prazo máximo de 72 (Setenta e duas) horas de antecedência do voo, conforme determina a Resolução 400 da ANAC, vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

[...]

(destaquei)

Ocorre que as requeridas assim o fizeram conforme se observa dos e-mails juntados (ID 34814340 a ID 35930223), tendo os requerentes optado spont sua para prosseguir com a viagem, mesmo que cientes da alteração das condições inicialmente adquiridas.

Trata-se de excludente de responsabilidade, pela inexistência do vício no serviço, vejamos o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (destaquei)

Com a demonstração da inexistência do vício do serviço, as requeridas se desincumbiram do ônus da prova do fato impeditivo do direito alegado pelos autores (art. 373, II do CPC), cumprindo o imperativo de seu próprio interesse.

Relativamente aos danos que requerentes alegam ter suportado, entendo que incorreram em culpa exclusiva do art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Em que pese haver no grupo pessoas idosas e crianças, quando os integrantes decidiram prosseguir com a viagem meses depois de terem ciência da modificação dos voos, descumpriram com seus deveres de mitigar seus próprios prejuízos ao acrescentar supostas despesas à sua viagem (planilha de ID 27956640), contribuindo para o agravamento do próprio dano alegado, conduta contrária ao standard da boa-fé objetiva.

Dito isto, entendo que a improcedência da ação é medida que se impõe”.

Pois bem. Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre os passageiros e as companhias aéreas configura uma típica relação de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, as normas de proteção ao consumidor visam assegurar que os fornecedores de serviços respondam adequadamente pelos vícios ou defeitos nos serviços oferecidos.

A legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Logo, não tem a parte consumidora o ônus de comprovar o elemento subjetivo da responsabilização civil, nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Entretanto, devem haver elementos capazes de demonstrar a existência do dano experimentado.

Todavia, conforme relatado nos autos, todas as comunicações necessárias, alusivas ao cancelamento do último voo e alteração de itinerário, foram feitas com antecedência superior a sete meses em relação à data da viagem. Esta antecedência, significativamente maior que as 72 horas previstas pela Resolução 400 da ANAC, demonstra um esforço da companhia aérea em mitigar os transtornos inevitáveis decorrentes do ajuste operacional da malha aérea.

Ademais, foram oferecidas aos apelantes alternativas de reacomodação, ainda que estas não tenham sido consideradas satisfatórias por eles. O dever de informação foi cumprido e as alternativas foram apresentadas, cabendo aos passageiros a escolha de aceitá-las ou buscar outras soluções, como efetivamente fizeram.

Especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ que “
na hipótese de atraso de voo,
o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora
,
devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
” (AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

Nessa ordem de ideias, sustenta a Corte de Cidadania que
“em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral”
(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

A esse respeito, considero que os atrasos em voos internacionais de longa duração não fogem a normalidade do cotidiano, haja vista as inúmeras contingências que afetam a atividade de navegação aérea:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo
deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2.
No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

Com efeito, o dano moral não é presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, sendo necessário que o passageiro demonstre a existência de situação extraordinária a ensejar o reconhecimento de lesão extrapatrimonial, o que não se evidencia dos autos.

E não é outro o entendimento do TJES:

EMENDA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – DANO MORAL NÃO PRESUMO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO OU DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), o qual se coaduna com o disposto no art. 251-A da Lei Federal nº 7.565 (Código Brasileiro de Aeronáutica). 2.
O mero atraso do voo não dá ensejo, de forma automática, à obrigação de indenizar por parte do prestador do serviço de transporte aéreo, não havendo que se falar, pois, em dano moral in re ipsa
. 3. Da própria narrativa autoral percebe-se a inexistência de dano moral indenizável, haja vista que não há o apontamento efetivo de situação que cause verdadeira dor e sofrimento, que seja capaz de ocasionar transtorno psicológico relevante ou, ao menos, abalo anormal. 4.
Além de não ter sido aventada alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente do atraso verificado, verifica-se que a companhia aérea ainda ofertou voucher de alimentação à apelante, evidenciando-se, assim, o mero dissabor experimentado em razão do descumprimento contratual.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5012609-88.2021.8.08.0035, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/12/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL ALEGADO PELO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. a
jurisprudência mais recente do c. STJ tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001824-12.2020.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/06/2021)

Desse modo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conhe
ço
do recurso e
a ele

nego
provimento
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,

major
o

os
honorários advocatícios
sucumbenciais
para
12
%
do valor atualizado da causa
.

É como voto.